Tribunal: TJES
Processo: 0000869-16.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000869-16.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: LENIVAL JOSE MONGIM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ATROPELAMENTO – CULPA DO CONDUTOR – NÃO DEMONSTRADA ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A sentença apelada, baseando-se nos documentos e
na prova oral

produzida
dos autos, concluiu que
o ora apelante não foi capaz de se desincumbir de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
A testemunha arrolada pelo recorrente afirmou não ter presenciado o acidente narrado e nem tampouco ouviu qualquer comentário acerca do mesmo, limitando-se a descrever estado físico do mesmo em razão do acidente.
De outro lado, a testemunha arrolada pelos apelados presenciou o acidente em questão
e narrou, em seu depoimento, que a bicicleta conduzida pelo recorrente provocou a colisão na lateral do veículo dos apelados.

2
.
O próprio Boletim de Ocorrência do acidente
acostado aos autos
traz somente a informação da versão do condutor do veículo,
sem identificar a dinâmica do acidente.

3
.
Em se tratando de responsabilidade subjetiva faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade entre esses dois elementos – culpa e dano – para que se possa obter a reparação civil pretendida. Embora se possa identificar o dano, representado pela própria colisão e pelas lesões sofridas pelo apelante, não há como precisar se este concorreu com culpa exclusiva ou se o condutor do veículo incorreu em culpa e acabou por ocasionar o referido acidente.

4
.
Sem a produção de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo alegado pelo apelante, resta ao magistrado proferir julgamento de acordo com a regra do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do CPC/15.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000869-16.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: LENIVAL JOSE MONGIM, ROSIANE A. MONGIM

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível

interposta por
LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA
contra a sentença digitalizada às fls. 226/228, proferida pela MM Juíza de Direito da Comarca de Piúma, Serenuza Marques Chamon, que, na Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de
LENIVAL JOSÉ MONGIM E ROSIANE ALPOHIN MONGIM,
julgou improcedentes as pretensões autorais e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 14% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 231/237 que, ao contrário do afirmado pela sentença apelada, o Boletim de Acidente de Trânsito juntado aos autos comprova a veracidade do fatos e indica o causador do acidente narrado nos autos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação indenizatória, que tem como causa de pedir a culpa do apelantes que, ao adentrarem em uma estrada que dá acesso ao “Orobó”, sem observar as laterais e verificar se havia pedestres ou ciclistas, acabou por provocar a colisão lateral do veículo com a bicicleta guiada pelo ora apelante.

Segundo narra o apelante, na data de 15/04/2015, trafegava de bicicleta em direção a ponte da entrada do Município de Piúma e, antes de atravessá-la, no sentido Centro, foi surpreendido pelo veículo dos apelados, que entrou diretamente na estrada que dá acesso ao Orobó, antes da Madeira do Pará, sem observar as laterais e verificar se havia pedestres, o que acabou causado a colisão com a bicicleta do recorrente.

Por sua vez, os apelados atribuíram ao

ora recorrente a
culpa pelo acidente, pois, segundo narram, este ao guiar a sua bicicleta em alta velocidade é que colidiu com a lateral do veículo.

A sentença apelada, baseando-se nos documentos e na prova oral produzida dos autos, concluiu que o ora apelante não foi capaz de se desincumbir de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

A testemunha arrolada pelo recorrente afirmou não ter presenciado o acidente narrado e nem tampouco ouviu qualquer comentário acerca do mesmo, limitando-se a descrever estado físico do mesmo em razão do acidente.

De outro lado, a testemunha arrolada pelos apelados, Sr. Wagner Paganini, presenciou o acidente em questão e assim narrou:

“
que presenciou o acidente
; que estava tendo uma obra muito próxima a ponte e o trânsito estava lento;
que de repente passou uma pessoa de bicicleta, um pouco mais rápido que os carros, escorregou e bateu nos carros na frente
; que então os carros pararam; que os carros pararam, foram socorrer, ligaram para o Samu;
que a bicicleta bateu no carro
; que o trânsito estava normal,
que a bicicleta apareceu e bateu na lateral de um carro uno
; que não tem certeza, mas acredita que seria um uno; [...]
que o carro do depoente era o carro que estava atrás do carro do requerido; que o Uno estava a frente do carro do depoente; que os carros estavam sentido Portinho x Piúma
; que próximo a ponte o trânsito um pouco parado em razão de uma obra;
que quando viu, a bicicleta apareceu do lado e bateu; que a bicicleta estava no mesmo sentido de direção do carro do depoente e do requerido
; que o trânsito estava devagar pela obra; que se fosse trânsito normal, o acidente seria pior; que o ciclista caiu no meio da ponte;
que o carro do requerido estava bem devagar, no máximo uns 40 km/
h; que a bicicleta bateu e caiu na frente do carro do requerido
; que o requerido ficou no local esperando a ambulância chegar; [...]
que acidente foi por volta do horário do almoço, que estava claro; que a bicicleta bateu do meio do carro para o pneu traseiro, na lateral direita; que o acidente foi ante de chegar na entrada da estrada do Orobó; que o depoente e o requerido
estavam vindo de Niterói sentido centro de Piúma, pelo asfalto; que o requerido não estava vindo do Orobó
; que tem brita, areia pelo asfalto em razão da obra; [...] que a bicicleta estava no mesmo sentido do veículo e apareceu do nada; que a bicicleta bateu do lado direito; [...] que a bicicleta estava muito rápida [...]”

O próprio Boletim de Ocorrência do acidente (fls. 26/27) traz somente a informação da versão do condutor do veículo, ora apelado, segundo o qual
“
estava
trafega
ndo no meu carro sentido a estrada do Orobó antes da Madeira do Pará, quando fui surpreendido pelo ciclista que colidiu na lateral do meu carro”.

De acordo com a dinâmica dos fatos narrados pelas partes e de acordo com as provas produzidas, não há como aferir se o acidente que culminou na colisão da bicicleta do apelante com o veículo dos apelados foi causado por culpa do condutor/recorrido, como afirma o recorrente.

Deve-se destacar, ainda, que em se tratando de responsabilidade subjetiva faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade entre esses dois elementos – culpa e dano – para que se possa obter a reparação civil pretendida.

Embora se possa identificar o dano, representado pela própria colisão e pelas lesões sofridas pelo apelante, não há como precisar se este concorreu com culpa exclusiva ou se o condutor do veículo incorreu em culpa e acabou por ocasionar o referido acidente.

Assim, nenhuma certeza acerca da culpa dos apelados foi efetivamente demonstrada, sendo certo, portanto, que o ora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos controvertidos da demanda, bem como os fatos constitutivos do seu direito, a saber, a culpa dos recorridos pelo acidente descrito nos autos.

Sem a produção de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo alegado pelo apelante, resta ao magistrado proferir julgamento de acordo com a regra do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do CPC/15. Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO REQUERENTE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...] Tratando-se de responsabilidade civil (art. 186 do Código Civil), é necessária a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente, para ser reconhecido o dever de indenizar. Tal comprovação incumbe ao demandante, conforme disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu no caso [...].
(TJES, Classe: Apelação, 56110013739, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 29/05/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. I DO CPC). RECURSO IMPROVIDO.

[...] Na forma do art. 373, inciso I do CPC/2015, caberia à Parte Autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não havendo qualquer prova acerca de eventual conduta periclitante por parte do primeiro Apelado, deve ser rejeitada a pretensão indenizatória da Apelante, não restando provada a culpa dos requeridos para com o sinistro. 6- Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 38140050469, Relator: Jorge Do Nascimento Viana - Relator Substituto: Jaime Ferreira Abreu, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017).

Por conseguinte, não tendo o ora apelante se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não merece reforma a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 16% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal, devendo, entretanto, ser observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)